Tribunal: TJES
Processo: 5015277-35.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015277-35.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RONIERI BASILEU

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DE COLATINA - ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS.
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA.
PRISÃO
PREVENTIVA
DECRETADA DE OFÍCIO
.
POSTERIOR MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL PELA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. VÍCIO SANADO.

ORDEM
DENEGADA
.

1. Não havendo pedido ministerial para a decretação da prisão preventiva do paciente, tampouco para a imposição de novas medidas cautelares, impede a decretação da custódia cautelar
ex officio
, mesmo nos casos de delitos de violência doméstica, consoante a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

2. Posteriormente, o Ministério Público pugnou pela manutenção da prisão preventiva, o que, segundo orientação da Colenda Corte da Cidadania, “
supre o vício de não observância da formalidade do prévio requerimento, afastando-se a alegação de conversão da prisão de ofício e de violação do art. 311 do CPP
” (AgRg no HC n. 674.164/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 15/3/2022).

3. O descumprimento de medida protetiva anteriormente fixada com amparo na Lei nº 11.340/06 explicita a insuficiência da cautela, justificando, portanto, a decretação da prisão nos termos do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal. Jurisprudência STF, STJ e TJES.

4. Impõe prevalecer na hipótese o princípio da confiança no Juiz da causa, por estar este ciente dos contornos fáticos-probatórios dos autos, assim como das peculiaridades e repercussão do crime, dispondo de total condição para aferir acerca da conveniência, ou não, da prisão do Paciente, conforme posicionamento já consagrado por este Sodalício.

5. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do HABEAS CORPUS e DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
RONIERI BASILEU
, contra suposto ato coator imputado ao
JU
ÍZO

DA
3
ª VARA CRIMINAL DE
COLATINA
/ES
, que,
diante do comunicado de suposto descumprimento de medidas protetivas de urgência (autos nº 0000120-65.2024.8.08.0014), decretou a prisão preventiva do paciente, nos termos dos arts.
311,
312 e 313, inciso I
II
, do CPP c/c art. 20 da Lei nº 11.340/06.

O
impetrante alega, em síntese,
a

existência de constrangimento ilegal, em razão da decretação de ofício da prisão preventiva do paciente, pois o Ministério Público pugnou apenas pela manutenção das cautelares at
é
a conclusão das investigações.

D
esse mod
o,
requer a revogação da prisão preventiva,
mantidas apenas

as
medidas cautelares
já impostas, podendo, se for o caso, aplicar o monitoramento eletrônico como forma de assegurar o cumprimento das demais cautelares.

A liminar foi indeferida em decisão proferida em
26
/
0
9
/202
4
(ID
10117415
).

Informações
da autoridade coatora
prestadas no
ID
10256190

e instruída com cópia dos autos originários.

P
arecer da d. Procuradoria de Justiça
pel
a denegação da
o
rdem
(ID

10310232
).

Eis o breve relatório.
Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
RONIERI BASILEU
, contra suposto ato coator imputado ao
JU
ÍZO

DA
3
ª VARA CRIMINAL DE
COLATINA
/ES
, que, diante do comunicado de suposto descumprimento de medidas protetivas de urgência (autos nº 0000120-65.2024.8.08.0014), decretou a prisão preventiva do paciente, nos termos dos arts. 311, 312 e 313, inciso III, do CPP c/c art. 20 da Lei nº 11.340/06.

O impetrante alega, em síntese, a existência de constrangimento ilegal, em razão da decretação de ofício da prisão preventiva do paciente, pois o Ministério Público pugnou apenas pela manutenção das cautelares até a conclusão das investigações.

Desse modo, requer a revogação da prisão preventiva, mantidas apenas as medidas cautelares já impostas, podendo, se for o caso, aplicar o monitoramento eletrônico como forma de assegurar o cumprimento das demais cautelares.

Após o indeferimento da liminar, foram prestadas informações pelo Juízo
a
qu
o
e a d. Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

No caso em apreço, trata-se de pedido de aplicação de medidas protetivas de urgência decorrentes de suposto crime de estupro de vulnerável contra criança de 10 (dez) anos de idade, enteada do paciente, conforme os fatos constantes da decisão vergastada, a saber:

Segundo consta dos autos do inquérito policial (5004263-12.2024.8.08.0014), a Polícia Militar foi acionada pela genitora da menor, após ser informada pelos professores da ofendida que esta havia relatado os abusos sexuais sofridos. Na oportunidade, a genitora da ofendida afirmou ter percebido brusca mudança de comportamento da filha. O depoimento da genitora da vítima foi reforçado pelos depoimentos dos professores da menor e pelo laudo de conjunção carnal e coito anal (em anexo) que atestou ruptura hímenal antiga na posição de 0h.

No entanto, após o deferimento das MPU, a autoridade coatora recebeu informações de que o paciente teria retornado ao convívio da residência vítima, pois teria reatado o relacionamento com a genitora desta, descumprindo, portanto, as determinações de afastamento e proibição de contato.

Intimado para manifestação, o
Parquet
limitou-se a opinar “
pela manutenção das Medidas Protetivas de Urgência, pelo menos, até conclusão das investigações policiais
”.

Não obstante, o Juízo
a quo
, de ofício, decretou a custódia cautelar do paciente, fundamentando a possibilidade no fato de que o art. 20 da Lei nº 11.340/06 não foi revogado expressamente pelo Pacote Anticrime, por ostentar caráter de norma especial que se sobrepõe às regras gerais e às mudanças promovidas no CPP a fim de garantir a proteção necessária à vítima de violência doméstica.

Verifico, portanto, que não houve pedido ministerial para a decretação da prisão preventiva do paciente, tampouco para a imposição de novas medidas cautelares, o que impediria a decretação da custódia cautelar
ex officio
, mesmo nos casos de delitos de violência doméstica, consoante a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme os julgados a seguir ementados:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO DA PRISÃO PREVENTIVA POR OCASIÃO DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. ANALOGIA AO ENTENDIMENTO FIXADO PELA TERCEIRA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA AO CONCLUIR, EM 24/02/2021, O JULGAMENTO DO RHC 131.263/GO, REL. MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao concluir em 24/02/2021 o julgamento do RHC 131.263/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, fixou orientação no sentido de que o inciso II do art. 310 do Código de Processo Penal não permite que a prisão em flagrante seja, de ofício, convertida em preventiva. 2. Pelo mesmo raciocínio, deve ser reconhecida a ilegalidade da decretação da prisão preventiva por ocasião da sentença, ao Réu que respondeu ao processo em liberdade, sem pedido prévio do órgão acusatório, já que o julgador agiu ex officio, decretando, em verdade, a prisão processual inicial, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 687.128/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022.)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR DA PETIÇÃO INICIAL. SÚMULA 691/STF. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA MULHER, AMEAÇA E RESISTÊNCIA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO DE RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte Superior firmou entendimento no sentido de não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere pedido de liminar na origem, a não ser em hipóteses excepcionais, quando demonstrada flagrante ilegalidade, a teor do disposto no enunciado da Súmula 691 do STF. 2. A Terceira Seção do STJ, alinhando-se ao entendimento anteriormente firmado pela Quinta Turma desta Corte (HC 590.039/GO, da minha relatoria, julgado em 20/10/2020, DJe 29/10/2020) e pela Segunda Turma da Suprema Corte (HC 188.888/MG, Rel. Min. Celso de Mello, julgado em 6/10/2020, DJe 15/12/2020), firmou a compreensão segundo a qual, em razão do advento da Lei n. 13.964/2019, "não é mais possível a conversão ex officio da prisão em flagrante em prisão preventiva" (RHC 131.263/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 24/2/2021, DJe 15/4/2021). 3. Não obstante, ambos os órgãos julgadores, os quais compõem a Terceira Seção do STJ, passaram a entender que a posterior manifestação do Ministério Público em sentido favorável à imposição da prisão preventiva supre o vício decorrente da anterior decretação da segregação cautelar de ofício, o que teria ocorrido na espécie, segundo consta das informações prestadas pela magistrada singular. 3. Na hipótese, não há ilegalidade apta a justificar pronunciamento antecipado deste Superior Tribunal de Justiça, não sendo o caso de mitigação do referido verbete sumular. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 821.192/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

Por outro lado, consoante leitura dos autos originários, posteriormente, o Ministério Público pugnou pela manutenção da prisão preventiva, o que, segundo orientação da Colenda Corte da Cidadania, “
supre o vício de não observância da formalidade do prévio requerimento, afastando-se a alegação de conversão da prisão de ofício e de violação do art. 311 do CPP
” (AgRg no HC n. 674.164/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 15/3/2022).

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO. SÚMULA N. 691 DO STF. TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO MERITÓRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme na compreensão de que não tem cabimento o habeas corpus para desafiar decisão do relator que indeferiu o pedido liminar. Inteligência do enunciado sumular 691 do Supremo Tribunal Federal (precedentes). 2. Os rigores do mencionado verbete somente são abrandados nos casos de manifesta teratologia da decisão ou constatação de falta de razoabilidade. 3. Segundo orientação jurisprudencial desta Corte Superior, "[a] manifestação posterior do Ministério Público pela segregação cautelar do agravante supre o vício de não observância da formalidade do prévio requerimento, afastando-se a alegação de conversão da prisão de ofício e de violação do art. 311 do CPP (AgRg no RHC 152.473/BA, Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 25/10/2021)" - AgRg no HC n. 674.164/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 15/3/2022). 4. Não demonstrada de plano a configuração da flagrante ilegalidade, não há como afastar o óbice ao conhecimento do remédio constitucional, devendo-se aguardar o julgamento meritório da impetração perante o Tribunal de origem, sob pena de indevida supressão de instância. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 931.837/PA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 19/9/2024.)

Assim, considerando que o vício relativo à ausência de requerimento do órgão ministerial para a decretação da custódia cautelar fora sanado com sua posterior manifestação, não há irregularidade a ensejar o alegado constrangimento ilegal ou a revogação da preventiva, como pretende o impetrante.

Cumpre destacar, outrossim, que “
o
descumprimento de medida protetiva anteriormente fixada com amparo na Lei nº 11.340/06 explicita a insuficiência da cautela, justificando, portanto, a decretação da prisão nos termos do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal
” (STJ, AgRg no HC n. 766.065/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022).

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que ante “
o descumprimento de medida protetiva de urgência versada na Lei nº 11.340/2006, tem-se a sinalização de periculosidade, sendo viável a custódia provisória
”. (HC 169166, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 17/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 01-10-2019 PUBLIC 02-10-2019)

Com o mesmo entendimento, os julgados desta eg. Primeira Câmara Criminal abaixo ementados:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE PEDIDA PROTETIVA. AMEAÇA. VIAS DE FATO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. VEDAÇÃO AO EXERCÍCIO DE FUTUROLOGIA DA PENA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CCONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. 1. Presentes os requisitos dos arts. 312 e 313, III, do CPP, pois há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria dos crimes imputados ao paciente, cuja prisão cautelar se faz necessária para resguardar a ordem pública, em razão da contumácia delitiva, e a integridade física e psicológica da vítima, diante da insuficiência de outras medidas, visto que as anteriormente estabelecidas foram descumpridas pelo réu. 2. Esta Corte possui orientação no sentido de que “não cabe ao Tribunal, em um exercício de futurologia, determinar, de antemão, a pena futura a ser fixada ao paciente” (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210042543, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 27/10/2021, Publicação: 08/11/2021). 3. Diante da higidez da fundamentação para a manutenção da segregação cautelar, inviável a aplicação de medidas cautelares diversas (AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021). 4. O alegado excesso de prazo “deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, permitido ao Juízo, em hipóteses excepcionais, ante as peculiaridades da causa, a extrapolação dos prazos previstos na lei processual penal, visto que essa aferição não resulta de simples operação aritmética” (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100200076501, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 31/03/2021, Publicação no Diário: 26/04/2021).5. Ordem denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 5006948-39.2021.8.08.0000, Relator: RACHEL DURÃO CORREIA LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/01/2022)

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. O artigo 20 da Lei Maria da Penha autoriza expressamente a decretação da prisão de ofício, que não impõe nem mesmo o contraditório prévio, ante sua natureza emergencial. Precedentes. 2. Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do Agravante acarretaria risco à ordem pública, notadamente se considerado que o Agravante teria descumprido medidas protetivas anteriormente impostas. Precedentes. 3. Outras medidas cautelares seriam insuficientes no caso, já que solto, o paciente continuaria a cometer atos de violência contra sua ex-companheira. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210038046, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/09/2021, Data da Publicação no Diário: 24/09/2021)

HABEAS CORPUS VIOLÊNCIA DOMÉSTICA PRISÃO PREVENTIVA DESCUMPRIMENTO MEDIDAS CAUTELARES CONDIÇÕES PESSOAIS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP ORDEM DENEGADA.1. Na forma do art. 312 do CPP, a decretação da prisão preventiva somente deve ocorrer como garantida da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, e desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria são os requisitos cautelares fumus comissi delicti e periculum libertatis. 2. Necessária a manutenção do encarceramento cautelar do paciente como forma de garantir a ordem pública e a segurança da vítima, diante de todo o histórico de ameaças, ofensas físicas e descumprimento de medida protetiva.3. Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva e nem têm força para alcançar a sua revogação ou a concessão 4. Ordem denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210038350, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/09/2021, Data da Publicação no Diário: 15/09/2021)

Por fim, entendo que impõe prevalecer na hipótese o princípio da confiança no Juiz da causa, por estar este ciente dos contornos fáticos-probatórios dos autos, assim como das peculiaridades e repercussão do crime, dispondo de total condição para aferir acerca da conveniência, ou não, da prisão do Paciente, conforme posicionamento já consagrado por este Sodalício.

Destarte, não apresentadas provas em sentido contrário e deixando o impetrante de demonstrar a ilegalidade do ato da autoridade coatora, não merece prosperar a concessão da ordem.

Por tais razões,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.